Tribunal: CARF
Processo: 11065.914077/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.914077/2012-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.991 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Embargante
SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 04/08/2006
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos com o embargos inominados para
correção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição contida no acórdão
embargado, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.989, de 24 de
janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 11065.913048/2012-93, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin
(suplente convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Savio Salomao de Almeida Nobrega,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.914077/2012-72
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.914077/2012-72

No presente caso, estamos diante de Embargos de Declaração opostos em face de
Acórdão proferido por esta Turma, em sede de julgamento pela sistemática dos recursos
repetitivos. Foi aplicado o que havia decidido no Acórdão 1302-004.820, que consistiu no
paradigma (PA no 11065.721575/2014-35).
Na origem, a controvérsia dizia respeito a pedidos de compensação com
fundamento em direito creditório oriundo de IRRF (Código de Receita 0422), por recolhimento
indevido. Ao analisar o pleito do contribuinte em sede de fiscalização, o direito creditório lhe foi
negado. Após a apresentação de manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu pela
suficiência da documentação juntada pela Recorrente para fins de comprovação de que os
valores enviados ao exterior corresponderiam à aquisição de software para revenda, razão pela
qual, não haveria dúvidas de que a operação em comendo não estava sujeita à incidência do
IRRF. Porém, consignou que a Recorrente deveria comprovar que atende aos requisitos previstos
no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe fosse realmente garantido.
Ao apresentar Recurso Voluntário, arguiu, entre outros argumentos, a
inaplicabilidade do art. 166 do CTN e a existência de decisão judicial transitada em julgado que
reconheceu que os valores remetidos não estão sujeitos ao IRRF. Essa foi a principal questão
posta para julgamento nesta Turma.
No acórdão paradigma, restou consignado que:
“Desta feita, sendo a tributação pelo IRRF, no caso de remessa de valores a pessoas
física ou jurídicas, “isolada e definitiva”, não há dúvidas de que o contribuinte, in casu,
é quem faz a remessa dos valores, sendo irrelevante a discussão quanto à existência de
contribuinte de direito e contribuinte de fato ou se houve ou não o repasse do encargo a
este (de fato) por aquele (de direito).”
Cujo dispositivo assim indicou quanto à existência do crédito discutido:
“Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório invocado nos pedidos de
compensação, exceto com relação aos períodos de apuração relativos à 12/12/2005,
01/02/2006 e 23/12/2008, uma vez que não houve a comprovação do direito creditório
para estes períodos, nos termos do acórdão recorrido.”
Tal paradigma, ao ser aplicado ao presente caso, levou ao parcial provimento do
Recurso Voluntário. A Embargante se insurgiu em face desse parcial provimento, indicando a
existência de contradição, pois o período deste processo não constava nas exceções indicadas no
dispositivo do Acórdão paradigma. Assim, argumenta que o adequado seria o integral
provimento do Recurso Voluntário.
No despacho de admissibilidade dos Embargos, o Conselheiro Presidente
conheceu o recurso, tanto em razão da sua tempestividade, quanto do seu cabimento, em razão
da existência da contradição apontada.
O processo veio distribuído a mim para análise meritória dos Embargos.
É o relatório

Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.914077/2012-72

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O despacho de admissibilidade do Embargos é preciso em consignar que,
no Acórdão paradigma, o tema discutido dizia respeito à aplicação ou
não do art. 166 do CTN. Não houve análise material do direito
creditório.
O trabalho realizado por este Colegiado teve como ponto de partida o
trabalho já realizado pela instância a quo, a qual indicou expressamente
que estava provado que a operação em comendo não atraída a incidência
do IRRF, sendo que para ter o crédito reconhecido, bastava à Recorrente
comprovar os requisitos do art. 166 do CTN. Assim, obviamente,
ultrapassado este óbice por este Colegiado, o direito creditório poderia
ser usufruído pela Recorrente, com exceção dos períodos relativos a
12/12/2005; 01/02/2006 e 23/12/2008 por falta de comprovação do
crédito.
Assim, tendo a Recorrente em sede de Embargos demonstrado que o
período deste processo não compreende a nenhum dos períodos da
exceção consignada no Acórdão paradigma, deve ser sanada a
contradição que ocorreu no dispositivo do Acórdão do Recurso
Voluntário, para fazer constar que o provimento do recurso é integral e
não parcial. Assim, a presente decisão passa a integrar o Acórdão
recorrido para que seguinte trecho seja sanado?

Onde consta: (fl. 2158)
“Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor.”
[grifo nosso]

Leia-se:
“Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em
dar provimento integral ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor.”
[grifo nosso]
Ante o exposto, ACOLHO os Embargos para sanar a contradição
apontada, sem efeitos infringentes.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.914077/2012-72

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição contida no acórdão
embargado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 2185
DF CARF MF
Original